Tribunal: TJDFT
Processo: 0728060-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATENDIDOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar medidas que o preserve, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais, psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.
2. No caso concreto, a pretensão deduzida em sede recursal para que seja, de imediato, autorizada a conviver com a filha, viola o princípio da preservação dos interesses da criança e a torna vulnerável, com prejuízos à sua integridade psíquica, psicológica e física.
3. A litispendência deve ser arguida no processo que foi ajuizado posteriormente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.